Tribunal: TJMT
Processo: 1022545-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022545-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DANIELLE CRISTINA DE FIGUEIREDO GOMES - CNPJ: 08.725.379/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIELLE CRISTINA DE FIGUEIREDO GOMES - CPF: 004.897.631-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ANTERIOR À EC 87/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que declarou nulos os débitos referentes ao diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) e extinguiu parcialmente, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal n. 0012441-82.2015.8.11.0041, ajuizada com base na CDA n. 20143899, relativa a fatos geradores ocorridos em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais realizadas no ano de 2009, antes da promulgação da Emenda Constitucional 87/2015 e da edição de lei complementar regulamentadora, conforme exigido pelo art. 155, §2o, incisos VII e VIII da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança do ICMS-DIFAL pressupõe a existência de previsão constitucional e regulamentação por meio de lei complementar, conforme decidido pelo STF no RE 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral).

4.

A Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a possibilidade de cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, somente foi promulgada após os fatos geradores ocorridos em 2009, não podendo, portanto, fundamentar cobranças pretéritas.

5.

A modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 1093 não alcança cobranças realizadas antes da EC 87/2015, restringindo-se às exigências feitas com base nessa norma e no Convênio ICMS 93/2015.

6.

A tentativa de cobrança com base em norma infraconstitucional estadual, anterior à EC 87/2015 e desacompanhada de lei complementar, viola os princípios da legalidade estrita e da irretroatividade tributária previstos no art. 150, I, da CF/1988 e no art. 106 do CTN.

7.

A Lei Complementar Estadual n. 631/2019, ao prever remissão e anistia de créditos decorrentes de benefícios fiscais editados em desacordo com a CF/1988, corrobora a inexistência de fundamento legal válido para a cobrança dos débitos discutidos.

8.

O vício identificado é de natureza originária e absoluta, por ausência de competência constitucional à época dos fatos geradores, não sendo passível de convalidação posterior nem de aplicação da modulação de efeitos.

9.

A CDA em execução é nula por carecer de fundamento legal específico vigente à época da constituição do crédito.

10.

A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de créditos tributários exigidos com base em normas declaradas inconstitucionais, podendo tal reconhecimento ocorrer de ofício, nos termos do art. 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores ocorridos antes da promulgação da EC 87/2015 é inconstitucional por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época.

2.

A modulação de efeitos do Tema 1093 do STF não convalida créditos tributários constituídos antes da EC 87/2015.

3.

É nula a Certidão de Dívida Ativa que se refere à exigência de ICMS-DIFAL sem base constitucional e legal válida ao tempo do fato gerador, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, §2o, VII e VIII; CTN, arts. 106; CPC, art. 803, I; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, §5o e 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093); TJMT, Apelação Cível no 0017539-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 2025; TJMT, AI n. 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 0012441-82.2015.8.11.0041, ajuizada em face de Danielle Cristina de Figueiredo Gomes, declaro nulos os débitos referentes a falta de recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS e julgou parcialmente extinto o processo sem resolução de mérito.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a cobrança do ICMS DIFAL, encontra respaldo em normas vigentes à época dos fatos e em jurisprudência vinculante.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20143899 foi regularmente inscrita, abrangendo crédito tributário relativo ao diferencial de alíquota, referente a operações interestaduais de aquisição de bens de uso, consumo e ativo imobilizado, com fato gerador ocorrido em março de 2009 e inscrição efetivada em 2014.

Defende que a exigibilidade do DIFAL foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), ocasião em que a Corte firmou a tese de que a esta cobrança, prevista no art. 155, §2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, somente poderia ser exigida validamente após a edição de lei complementar regulamentadora.

Ressalta que o próprio STF modulou os efeitos da decisão para preservar a validade das cobranças realizadas em exercícios anteriores, desde que fundadas em legislação estadual vigente e lançadas regularmente, como na hipótese dos autos.

Assevera que, por se tratar de crédito inscrito regularmente, a CDA goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), podendo tal presunção ser afastada apenas por prova robusta, a cargo do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com relação a cobrança mencionada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada que declarou nulos os débitos referentes a falta de recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS e julgou parcialmente extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito.

Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face da empresa Danielle Cristina de Figueiredo Gomes – ME, tendo como base a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20143899, oriunda de auto de infração da SEFAZ-MT, que apontava o não recolhimento do ICMS normal e ICMS diferencial de alíquota nos meses de março, abril e julho de 2009.

Citada, a parte Executada não pagou a dívida e nem opôs Embargos a Execução.

Sobreveio decisão do juízo, julgando parcialmente extinta a execução, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, declaro nulos os débitos referentes a FALTA DE RECOHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino a atualização da referida CDA.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à ‘24.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL’. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia instaurada quanto à exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) impõe a análise cuidadosa da moldura fático-jurídica em que se insere a pretensão executiva do ente estatal, sobretudo no que concerne à temporalidade dos fatos geradores e à existência de suporte constitucional e legal válido à época da constituição do crédito tributário.

Os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários, ora executados, ocorreram em março, abril e julho de 2019 (id. 45127505 - Pág. 3), enquanto a Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL, somente foi promulgada em abril de 2015.

Essa circunstância temporal é determinante para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, para que tivesse eficácia a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso.

Entretanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF possui escopo específico e delimitado, aplicando-se exclusivamente às cobranças do DIFAL realizadas com fundamento na Emenda Constitucional 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

A decisão paradigma não possui alcance para validar cobranças realizadas antes mesmo da existência da previsão constitucional que fundamenta o tributo em questão.

No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2009, e a CDA foi constituída em 2014, época em que inexistia qualquer previsão constitucional para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não contemplava tal possibilidade, que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso fundamentou-se em interpretação extensiva e analógica da legislação tributária, em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da ilegalidade desses créditos tributários encontra respaldo no próprio Estado de Mato Grosso, que editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, estabelecendo em seu artigo 3o a remissão e anistia dos “créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal”.

A edição dessa lei complementar representa verdadeira confissão do ente federativo quanto à ilegalidade das cobranças realizadas sem a devida base constitucional. O reconhecimento legislativo da invalidade dos créditos tributários constitui elemento objetivo que reforça a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos aos casos como o presente, onde o vício é de natureza originária e absoluta.

Não se pode perder de vista que a natureza jurídica dos vícios identificados nos créditos tributários em execução é substancialmente diversa daquela que foi objeto da modulação no Tema 1093.

Enquanto no paradigma do STF tratava-se de inconstitucionalidade relativa decorrente da ausência de lei complementar para disciplinar tributo previsto constitucionalmente, no presente caso, verifica-se nulidade absoluta em razão da total ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores.

A distinção entre essas duas situações é fundamental para a correta aplicação dos institutos jurídicos.

A modulação de efeitos tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações consolidadas com base em norma constitucional existente, ainda que posteriormente reconhecida como dependente de regulamentação específica.

Diversamente, não se pode aplicar tal instituto para convalidar atos praticados sem qualquer amparo constitucional, sob pena de violação aos princípios fundamentais do direito tributário.

O princípio da irretroatividade da lei tributária, consagrado no artigo 106 do Código Tributário Nacional, impede que a Emenda Constitucional 87/2015 produza efeitos sobre fatos geradores anteriores à sua vigência.

A aplicação retroativa da norma constitucional para validar cobranças pretéritas configuraria criação de tributo
ex post facto
, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O entendimento consolidado desta Corte de Justiça, conforme demonstrado nos precedentes citados na sentença recorrida, reconhece que os tributos instituídos em violação aos princípios constitucionais são passíveis de declaração de nulidade de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Esse posicionamento encontra fundamento no parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 6.830/80 e no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de reconhecer a invalidade de créditos tributários constituídos com base em normas editadas em desconformidade com os comandos constitucionais, especialmente quando se verifica a ausência de competência tributária ou de previsão legal adequada, visando preservar a supremacia da Constituição e a observância dos direitos fundamentais dos contribuintes.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMBARGANTE (APELADA). SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO §6o DO ARTIGO 25 DA LEI 7.098/98. DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4623). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por SLC Participações S.A., determinando a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 201268999, ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL estava embasada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a embargante possuía capacidade processual para opor os embargos à execução fiscal; (ii) se a sentença violou o princípio da não surpresa ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade do §6o do artigo 25 da Lei 7.098/98; e (iii) se a anulação da CDA no 201268999 foi corretamente determinada diante da inexigibilidade do crédito tributário após a decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à alegada incapacidade processual da embargante, verifica-se que SLC Participações S.A. é sucessora por incorporação da Evaux Participações S.A., conforme documentação juntada aos autos. A certidão de baixa de inscrição no CNPJ refere-se à empresa diversa, não à embargante, ora apelada, que permanece regularmente ativa. Assim, estando demonstrada a sucessão empresarial, a embargante detém legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "A sucessora empresarial tem legitimidade para discutir tributos que eram de responsabilidade da sucedida, respondendo pelos encargos e podendo se insurgir contra a exigência fiscal em nome próprio." (STJ, AgRg no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/06/2020). 4. Dessa forma, a embargante possui legitimidade ativa para propor a ação. Rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4623, declarou a inconstitucionalidade do §6o do artigo 25 da Lei 7.098/98, impedindo a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar que disciplinasse a matéria. Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, devendo ser aplicada pelos tribunais em controle difuso de constitucionalidade. 6. O reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade pelo magistrado de primeiro grau não configura decisão surpresa, pois a matéria já estava consolidada no STF, sendo de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, I). (STJ, AgInt no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/09/2020). 7. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos nos anos de 2006 e 2007 foi embasada em norma posteriormente declarada inconstitucional, o que implica a inexigibilidade do crédito tributário, visto que a exigência do tributo só se tornou válida após a edição da Lei Complementar no 190/2022, que entrou em vigor 90 dias após sua publicação, conforme determinação do STF no RE 1.287.019 (Tema 1.093). (TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessora empresarial tem legitimidade ativa para ajuizar embargos à execução fiscal referentes a tributos exigidos de sua incorporada, sendo descabida a alegação de incapacidade processual. 2. O magistrado pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de norma já declarada inconstitucional pelo STF, sem que isso configure violação ao princípio da não surpresa. 3. A exigência do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Complementar no 190/2022 é inconstitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4623. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, arts. 927, I e 10; CTN, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4623; STJ, AgInt no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; STJ, AgRg no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/06/2020; TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 2024. (N.U 0017539-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional no 87/2015. III. Razões de decidir 3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469). 4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema. 5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária. 6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional no 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2o, VII e VIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093). (N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Outrossim, frisa-se que não prospera a alegação do Estado recorrente de que a posterior edição da Lei Complementar n. 190/2022 e a implementação do Portal DIFAL confeririam legalidade às cobranças pretéritas.

A validade de um ato tributário deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, não podendo ser convalidado por normas posteriores que não possuem eficácia retroativa.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da modulação de efeitos aos presentes autos, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se os requisitos específicos estabelecidos pelo STF foram atendidos.

A Corte Suprema ressalvou da modulação “as ações judiciais em curso”, considerando como tais, aquelas ajuizadas até a data do julgamento do paradigma. No caso concreto, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 2017, o vício constitucional identificado é anterior e independe da decisão do STF, razão pela qual a modulação não teria aplicabilidade.

A manutenção da cobrança de tributos manifestamente ilegais ofende os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva que devem pautar a atuação da Administração Pública, de modo que o Estado não pode se beneficiar de cobranças realizadas sem amparo legal, ainda que posteriormente venha a existir previsão normativa para situações similares.

Conclui-se, por fim, que a sentença guerreada não merece reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025